Tribunal: TJPA
Processo: 0804838-61.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804838-61.2022.8.14.0051

APELANTE: MARLISSON PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Marlisson Pereira de Sousa contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico em hospital público. O autor alegou ter sofrido lesões graves após queda, sido submetido a cirurgia, mas não recebeu os cuidados adequados no pós-operatório, inclusive com a omissão na colocação de gesso e possível presença de corpo estranho em sua perna, o que teria agravado seu quadro clínico e gerado sequelas permanentes. A sentença indeferiu o pedido de produção de prova pericial e julgou improcedente o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial essencial à comprovação de erro médico; (ii) estabelecer se a controvérsia demanda conhecimento técnico especializado que justifique a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento de ações que envolvem alegações de erro médico exige, como regra, prova pericial, por se tratar de matéria que extrapola o conhecimento comum do julgador.

4.

O autor requereu expressamente a realização de perícia médica, a qual foi indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento do decurso do tempo, o que viola o direito à ampla defesa.

5.

O artigo 156 do CPC estabelece que o juiz deve ser assistido por perito quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico, sendo este o caso dos autos.

6.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que o indeferimento de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

7.

O laudo produzido em outro processo não supre a necessidade de perícia específica nos autos, conforme reiterado pelo Ministério Público em seu parecer.

8.

O cerceamento de defesa compromete o devido processo legal e impede o adequado exame do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial essencial em ação que discute responsabilidade civil por erro médico configura cerceamento de defesa.

2.

A análise de alegações de falha na prestação de serviço médico-hospitalar exige produção de prova técnica quando a matéria controvertida extrapola o conhecimento ordinário do magistrado.

3.

A simples passagem do tempo não constitui justificativa válida para indeferir prova pericial requerida tempestivamente pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 156, 370, 373, §1º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10105110256747001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 21.06.2016; TJ-MG, AC 10000200550390002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 28.04.2022; TJ-RJ, APL 00130992220128190031, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 23.03.2020; TJ-ES, APL 00094465920158080048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 23.04.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLISSON PEREIRA DE SOUSA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou improcedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, Marlisson Pereira de Sousa ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 11 de abril de 2020, sofreu um acidente doméstico ao cair de uma árvore, ocasionando lesão nervosa e fratura nos ossos da perna esquerda. Afirmou que foi encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém, onde foi submetido a procedimento cirúrgico conduzido por médico ortopedista, com duração aproximada de quatro horas, permanecendo internado por cinco dias. Relatou que recebeu alta hospitalar ainda sentindo dores intensas, que persistiram apesar da medicação.

Pontuou que, em 08 de junho de 2020, aproximadamente um mês e 28 dias após a cirurgia, submeteu-se à retirada do fixador externo, procedimento solicitado pelo médico. Contudo, não foi colocado gesso após a retirada do fixador, prática que só se deu três meses após, fato que, segundo ele, contribuiu para a evolução negativa de seu quadro clínico. Sustentou que, mesmo transcorridos dois anos da intervenção cirúrgica, não recuperou os movimentos normais da perna esquerda, sendo acometido por dores crônicas, inchaço e dependência de muletas para locomoção.

Afirmou, ainda, que exames radiográficos comprovariam a presença de corpo estranho (supostamente esquecido durante a cirurgia), configurando erro médico. Requereu, assim, a condenação do Município de Santarém ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.”

Inconformado com a sentença, Marlisson Pereira de Sousa interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, o Apelante reiterou a narrativa fática constante da inicial, reafirmando que o procedimento médico a que foi submetido decorreu de conduta negligente da equipe do Hospital Municipal de Santarém.

Argumentou que houve alta hospitalar sem a devida avaliação médica, omissão na colocação de gesso após retirada do fixador e, notadamente, a presença de objeto metálico esquecido em sua perna, conforme demonstrado em exame de raio-x anexado aos autos.

Aduziu que a r. sentença guerreada equivocou-se ao adotar a teoria da responsabilidade subjetiva, quando o caso demandaria a aplicação da responsabilidade objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Requereu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de produção de prova pericial foi indeferido, mesmo tendo o Apelante juntado laudo pericial produzido em processo distinto, perante a Justiça Federal, cuja prova emprestada atestaria sequelas no membro inferior.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença, para que fosse reconhecida a responsabilidade civil do Município de Santarém e, consequentemente, a condenação ao pagamento da indenização pretendida.

Em contrarrazões, o Município de Santarém alegou que não houve nos autos comprovação de ato negligente, imperito ou imprudente por parte da equipe médica do Hospital Municipal. Sustentou que os documentos médicos acostados aos autos demonstram que o paciente foi adequadamente tratado, sem qualquer intercorrência durante o procedimento cirúrgico. Acrescentou que a obrigação do médico é de meio, e não de resultado, sendo imprescindível a prova do nexo causal entre a suposta conduta médica e o dano alegado, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. Destacou ainda a ausência de comprovação dos danos materiais alegados, e a inexistência de elementos que justifiquem a indenização por danos morais. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença de improcedência.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, manifestou-se pelo provimento da apelação. Sustentou que a responsabilidade do Estado, no caso de serviços médicos prestados por hospitais públicos, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Enfatizou que o Apelante trouxe elementos probatórios suficientes a indicar a possibilidade de falha na prestação do serviço de saúde, sendo, portanto, relevante a realização de perícia específica, indevidamente indeferida pelo juízo a quo. Destacou que o simples decurso do tempo não constitui fundamento válido para o indeferimento da perícia requerida, o que, por si só, caracteriza cerceamento de defesa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Autor.

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por alegado erro médico ocorrido em unidade hospitalar mantida pelo Município de Santarém, sob o fundamento de ausência de demonstração da falha na prestação do serviço de saúde. O cerne da controvérsia recursal reside na alegada negligência médica consubstanciada na suposta permanência de corpo estranho no organismo do autor após procedimento cirúrgico, e nas consequências danosas decorrentes dessa falha, cuja elucidação demanda conhecimento técnico especializado.

O apelante, em sede de especificação de provas, requereu expressamente a produção de prova pericial, conforme consta do documento de ID nº 25900660. Argumentou que a apuração técnica sobre a presença do suposto corpo estranho e a correlação entre a conduta médica e o agravamento de seu quadro clínico seria essencial para comprovar a existência de erro médico e delimitar os danos sofridos, ressaltando tratar-se de matéria que escapa ao conhecimento ordinário do magistrado.

Contudo, o juízo a quo indeferiu a produção da prova requerida, sob o argumento de estar prejudicada em razão do decurso do tempo. Ocorre que tal decisão contraria frontalmente o direito fundamental à ampla defesa e à produção de provas, notadamente quando se está diante de controvérsia que demanda conhecimentos técnico-científicos, sendo imprescindível, para o correto deslinde da causa, a atuação de perito especializado.

No caso em tela, a pericia medica se mostra fundamental para a análise da ocorrência de possíveis falhas de conduta no atendimento médico/cirúrgico realizado no hospital municipal, seja a partir de exame do paciente ou de documentos, exames médicos e prontuários relativos ao caso.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas quanto à imprescindibilidade da prova pericial nos casos em que a matéria debatida exorbita os limites do conhecimento comum do magistrado. O artigo 156 do Código de Processo Civil é claro ao dispor:

"Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico."

Neste sentido, o doutrinador Eduardo Cambi leciona que:

“O reconhecimento da existência de um direito constitucional à prova implica a adoção do critério da máxima virtualidade e eficácia, o qual procura admitir todas as provas que sejam hipoteticamente idôneas a trazer elementos cognitivos a respeito dos fatos da causa, procurando excluir as regras jurídicas que tornam impossível ou excessivamente difícil a utilização dos meios probatórios.”
(CAMBI, Eduardo.
A prova civil: admissibilidade e relevância
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 35).

O indeferimento de prova essencial à demonstração do direito alegado configura, portanto, cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que estabelece:

"Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Assim, a necessidade de consagração do direito positivado na norma do art.
5º
,
LV
, da
CR/88
repercute não apenas no dever de se oportunizar adequadamente a manifestação das partes, mas também de assegurar a produção das espécies probatórias relevantes ao deslinde do feito.

A jurisprudência pátria já se manifestou diversas vezes sobre a matéria:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE.

A prova pericial é necessária sempre que o julgamento de mérito depender da aferição de elementos que exijam conhecimento técnico especializado.
Ainda que as partes não tenham se insurgido oportunamente sobre a omissão do juiz sobre a realização da prova pericial expressamente requerida e não tendo sido realizada a prova técnica imprescindível ao deslinde da questão relativa ao erro área médica, afigura-se necessário anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para realização da prova pericial médica.

(TJ-MG -
AC: 10105110256747001 MG
, Relator:
Yeda Athias
, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data de Publicação: 01/07/2016).

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Há cerceamento de defesa nos casos em que não existe determinação de produção da prova pericial essencial para o desate justo da lide.
Reconhecida pelo próprio Juízo a necessidade de realização de prova técnica para elucidação da questão controvertida, e considerando os poderes instrutórios do julgador, há cerceamento de defesa no julgamento da lide sem a produção de prova indispensável.
A apuração de erro da conduta médica prescinde de conhecimentos técnicos específicos, dos quais não dispõe o Magistrado, o que demanda a produção de prova pericial, para aferir se a

conduta dos prepostos do hospital foi inapropriada e capaz de ensejar o dano à saúde do paciente.

(TJ-MG -
AC: 10000200550390002 MG
, Relator:
Estevão Lucchesi
, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022).

APELAÇÃO.
ERRO MÉDICO. JULGAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. QUESTÃO TÉCNICA
. RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. Como cediço, se o magistrado entender que há a necessidade de alguma prova para elucidação dos fatos, deverá determinar a sua produção de ofício, ou seja, ainda que as partes não tenham solicitado, conforme art.
370
, caput, do
NCPC
: "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito .". In casu, o juízo a quo julgou procedente o pedido indenizatório afirmando existir erro médico na confecção de laudo médico que concluiu pela existência de câncer de esôfago, sem ressalvas. Todavia, trata-se de um exame laboratorial requisitado e destinado ao médico responsável e não ao paciente.
Nesse passo, verifico ser indispensável para o deslinde da questão de existência de erro médico a produção da prova pericial médica. Com efeito, cuida-se de questão eminentemente técnica. Trata-se de questão essencial para o aclaramento de matéria relevante e decisiva para o julgamento da lide. Não se trata de prova fútil ou protelatória, mas de elemento indispensável para solucionar o mérito. Com a anulação da sentença de ofício, resta prejudicado o recurso. Sentença anulada de ofício.
Apelação prejudicada.

(TJ-RJ -
APL: 00130992220128190031
, Relator: Des (a).
RENATA MACHADO COTTA
, Data de Julgamento: 23/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-31).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA CASSADA
. -
Reputa-se caracterizado o cerceamento de defesa quando faltar conhecimento técnico para dizer, com certeza, que determinado procedimento médico foi ou não realizado de forma imprudente, negligente ou com imperícia
- Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe- se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial.

(TJ-MG -
AC: 10775150022876001
Coração de Jesus, Relator:
Domingos Coelho
, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

1.
A jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica de um procedimento médico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, que reclamam por respostas a serem dadas por experts no assunto.

2. Vale destacar que apesar da prova se encontrar preclusa para a apelante, o julgador, no interesse público de efetividade da Justiça, pode determinar a produção das provas que lhe aprouver, a fim de formar seu convencimento, sempre em busca da verdade real, ex vi do art.
370
do
CPC/2015
(art.
130
do
CPC/1973
), não se sujeitando a preclusão temporal.

3. A perícia deve apresentar conclusão coerente acerca da adequação do procedimento médico dispensado ao quadro clínico da gestante (primeira apelante).

4. Recurso provido.

(TJ-ES -
APL: 00094465920158080048
, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Data de Julgamento: 23/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Cumpre destacar que a prova pericial médica foi oportunamente requerida, conforme dispõe o artigo 373, §1º, do CPC, sendo relevante para comprovar o nexo causal entre a conduta médica e as sequelas suportadas pelo autor, inclusive diante da documentação médica e do laudo produzido em processo diverso, que indicam incapacidade laborativa total e permanente.

Nesse contexto, o Ministério Público, em seu parecer, foi categórico ao reconhecer que:

“
No caso em análise, a sentença recorrida fundamentou-se exclusivamente em documentação médica e em laudo pericial produzido em processo da Justiça Federal, sem permitir a realização de perícia específica requerida nos autos, sob o argumento que a referida estaria prejudicada pelo decurso do tempo (Num. 25900668 - Pág. 2).

Contudo, esta conclusão revela-se tecnicamente inadequada e contrária aos precedentes jurisprudenciais, uma vez que o decurso do tempo, por si só, não constitui impedimento absoluto à realização de perícia médica em casos de erro médico”

A ausência da referida perícia inviabilizou o adequado exame do mérito da demanda, comprometendo a integridade do contraditório e obstando o pleno exercício do direito de defesa pelo autor, que foi privado de demonstrar de forma adequada os elementos constitutivos de seu direito.

Assim, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial requerida, permitindo-se ao juízo de origem formar convencimento sobre a controvérsia com base em prova técnica adequada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se realize a prova pericial médica requerida pela parte autora, assegurando-se, assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025